Tribunal: STF
Processo: ARE 1495354
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea a, do permissivo constitucional. Segue a ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal Multas do exercício de 2016 Alegação de nulidade da CDA por falta de notificação prévia Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo Possibilidade de adiamento do exercício de direito de defesa (art. 48 da Lei Municipal nº 14.141/2006) Não ocorrência da ausência de indicação dos fatos sancionados e dos seus fundamentos legais CDA que indica número de autos de multa (art. 2º, §5º, inc. VI, da LEF), os quais informam atos sancionados e base jurídica (art. 2º, § 5º, inc. III, da LEF) Ausência de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal) Recurso da embargante não provido.



    Foram opostos embargos de declaração. Estes foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente que o acórdão atacado violou os artigos 5º, incisos LIV e LV e 37 da Constituição Federal.



    Aduz ofensa direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que não foi ofertada a apresentação de defesa prévia à aplicação da multa, ausente a intimação prévia acerca da lavratura do Auto de Infração. Argumenta ainda que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não apresentou os requisitos e fundamentos legais para aplicação da multa, assim, denotando-se ofensa aos princípio da legalidade, bem como ao artigo 5º, inciso II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Com efeito, assim restou fundamentado o acórdão recorrido acerca das alegações ora suscitadas:



    “O fato de a multa ter sido aplicada sem consulta prévia à recorrente não representa necessariamente cerceamento de defesa, à medida que o ato administrativo conta com presunção de veracidade e legalidade. Assim, é razoável que as circunstâncias específicas da conduta infratora justifiquem a aplicação da multa desde logo, abrindo-se posteriormente oportunidade para que a pessoa sancionada apresente sua defesa. 



    (...)



    Depreende-se da leitura dos títulos que houve indicação dos números dos autos das multas (037.927-1 e 037.943-2, fls. 02/03), o que preenche a imposição legal do art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF, que exige apenas informação sobre o processo administrativo ou, alternativamente, do auto de infração (Grifo meu)



    [...]



    Conclui-se, assim, que as CDA's informaram os números dos autos das multas, satisfazendo o requisito do art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF, e que, nesses autos, os fatos sancionados e a respectiva fundamentação legal foram também regularmente informados, em atendimento ao inciso III do § 5º do art. 2º da LEF, bem como aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal)”.



    Verifica-se que, para acolher ambos os argumentos trazidos pela parte recorrente, seria necessário ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca do correto lançamento tributário, bem como sobre a higidez da Certidão de Dívida Ativa do processo executivo, o que demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, operação vedado em sede extraordinária. Incide-se, portanto, a Súmula nº 279/STF.



    Em conformidade com esse entendimento:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da RG. Razões dissociadas do acórdão recorrido. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1478001-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/5/2024).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. CDA. Multa. Requisitos. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Contraditório e ampla defesa. Legalidade. Ofensa reflexa. 1. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, configuram, no caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, inviabilizadora do prosseguimento do recurso extraordinário. 3. A caracterização do efeito confiscatório da exação enseja reexame do suporte fático do caso concreto, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 765.222/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/12).



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. CDA. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Constitucionalidade do uso, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo de certo imposto. Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal. 1. Para rever a alegação de nulidade de certidão de dívida ativa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, pelo que, incide na espécie, o enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 816.159-AgR/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 21/3/13 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente